Tribunal: TJSP
Processo: 1018735-24.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
COMPETÊNCIA – FACULTADO AO CONSUMIDOR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO SEU DOMICÍLIO (CDC, ART. 101, INCISO I).

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU NA CONTESTAÇÃO DO ÔNUS DE PROVAR QUE OS AUTORES REUNIRIAM CONDIÇÕES PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS PROCESSUAIS (CPC, ART. 337, XIII) –

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DOS ADQUIRENTES – RESCISÃO DO

Ementa:
COMPETÊNCIA – FACULTADO AO CONSUMIDOR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO SEU DOMICÍLIO (CDC, ART. 101, INCISO I).

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU NA CONTESTAÇÃO DO ÔNUS DE PROVAR QUE OS AUTORES REUNIRIAM CONDIÇÕES PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS PROCESSUAIS (CPC, ART. 337, XIII) –

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DOS ADQUIRENTES – RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - EXATIDÃO DOS PAGAMENTOS APURÁVEL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - REGULARIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE PREVIAMENTE INFORMADA AO COMPRADOR POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA (CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO) – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.